Tribunal: TJSP
Processo: 2199559-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ausência de impugnação que, em princípio, afastaria a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 1o-D da Lei 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC. Verba honorária, porém, que não se refere à execução, mas foi fixada em cumprimento ao último parágrafo do v. acórdão. Sentença ilíquida.
2. Aplicação do disposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ausência de impugnação que, em princípio, afastaria a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 1o-D da Lei 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC. Verba honorária, porém, que não se refere à execução, mas foi fixada em cumprimento ao último parágrafo do v. acórdão. Sentença ilíquida.
2. Aplicação do disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC, com fixação de percentual sobre o valor da condenação (observado o valor do salário-mínimo vigente na data do v. acórdão).
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
4. Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção de resultado favorável anterior. Havendo provimento do recurso, não há honorários anteriores a serem majorados. Atende-se o art. 85 com o arbitramento que decorre da decisão do recurso. A majoração é aplicável apenas quando aquele que tinha resultado em seu favor, obtido em primeiro grau, tem trabalho adicional em segundo grau tão somente para manter o resultado favorável. Se o resultado era desfavorável, não haveria o que majorar.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199559-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MARIA FERNANDA BRASIL DE PAULA, é agravado MUNICIPIO DE
SAO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199559-06.2020.8.26.0000
2
Voto
14579
Agravo de Instrumento
2199559-06.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto
Agravante
Maria Fernanda Brasil de Paula
Agravado
Município de São José do Rio Preto
Juiz de Primeiro Grau
Adilson Araki Ribeiro
Decisão/Sentença
3/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ausência de impugnação que, em princípio, afastaria a
condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 1o-D
da Lei 9.494/97 e art. 85, § 7o, do CPC. Verba honorária, porém,
que não se refere à execução, mas foi fixada em cumprimento ao
último parágrafo do v. acórdão. Sentença ilíquida.
2. Aplicação do disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC, com fixação
de percentual sobre o valor da condenação (observado o valor do
salário-mínimo vigente na data do v. acórdão).
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
4. Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O
dispositivo fala em majoração de honorários em razão do trabalho
adicional na fase recursal. Pressupõe-se a manutenção de resultado
favorável anterior. Havendo provimento do recurso, não há
honorários anteriores a serem majorados. Atende-se o art. 85 com
o arbitramento que decorre da decisão do recurso. A majoração é
aplicável apenas quando aquele que tinha resultado em seu favor,
obtido em primeiro grau, tem trabalho adicional em segundo grau
tão somente para manter o resultado favorável. Se o resultado era
desfavorável, não haveria o que majorar.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por MARIA FERNANDA BRASIL DE PAULA contra a r. decisão de fls.
515, dos autos de origem, que, em cumprimento de sentença promovido em face
do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, entendeu que, “Diante da falta de
impugnação por parte da executada, não há que se falar na sucumbência. Ademais,
a despeito do v. acórdão ter definido ao cumprimento de sentença, ocorreu fato
seguinte de falta de impugnação que não gera causalidade e, daí, ausência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199559-06.2020.8.26.0000
3
consequência de fixação da honorária”.
A agravante alega que, “Iniciada a liquidação do julgado, apresentou os cálculos da
condenação e, ao mesmo tempo, também solicitou ao MM. Juiz 'a quo' a fixação do
percentual (%) da condenação dos honorários sucumbenciais, tal como constou da
determinação do v. acórdão transitado em julgado, a fim de possibilitar a abertura
do procedimento incidental de expedição de RPV ou precatório, conforme o caso”.
Narra que “Sobre os cálculos da condenação não houve qualquer manifestação da
parte agravada (executada), razão pela qual houve a homologação da condenação
do valor principal, mas, para espanto geral, o MM. Juiz 'a quo' não se manifestou
quanto ao pedido de fixação do percentual (%) dos honorários advocatícios já
concedidos e transitados em julgado. Assim, diante da inércia judicial do magistrado
monocrático, reiterou o pedido de fixação do percentual (%) dos honorários
advocatícios sucumbenciais, no estrito dever de atendimento e cumprimento da
determinação judicial aferida pelo Eg. TJ/SP transitada em julgado, porém, para
novo espanto, o pedido foi indeferido, sob o errôneo fundamento de que muito
embora o v. acórdão tenha determinado a fixação do percentual quando do
cumprimento da sentença, a falta de impugnação dos cálculos pela executada não
gera sucumbência por ausência de 'causalidade'”.
Afirma que “o percentual (%) dos honorários advocatícios de sucumbência a serem
fixados no momento da liquidação, tal como constou e ordenou o v. acórdão, não
diz respeito a fatos futuros a ocorrerem no cumprimento de sentença, mas devidos
em razão da sucumbência da agravada na fase de conhecimento do processo
judicial, pois somente se viu obrigada a pagar coercitivamente os direitos pleiteados
(gratificação da sexta) mediante as entregas das prestações jurisdicionais proferidas
nos autos da ação condenatória e que deu causa”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199559-06.2020.8.26.0000
4
Antecipação da tutela recursal deferida a fls. 147/51.
Contraminuta a fls. 155/8.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença.
Em primeiro grau, o Município foi condenado nos seguintes termos (fls. 320/35,
autos de origem):
“Ante o exposto:
1) extingue-se o feito com resolução do mérito com relação ao pedido
declaratório, homologando-se o reconhecimento da procedência do
pedido, nos termos do artigo 487, III, 'a', do CPC;
2) extingue-se o feito sem resolução do mérito em relação ao
pagamento das parcelas do adicional posteriores à vigência da LCM no
539/2017, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, dada a perda
superveniente do objeto, reveladora da ausência de interesse
processual;
3) julga-se procedente o pedido em relação ao pagamento das parcelas
anteriores à vigência da Lei no 539/2017, desde 20/08/2013, quando
completados os requisitos para o recebimento do adicional, com reflexo
nas demais verbas, observada a prescrição quinquenal, com correção
monetária desde quando era devida cada parcela e juros de mora a
contar da citação, observando que deverão compor os vencimentos
integrais, para fins de cálculo da sexta-parte, as seguintes verbas: R.T.I. e
Gratificação Especial de Assiduidade, não sendo possível a utilização
dos quinquênios.
Condena-se a parte ré ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa,
nos termos do artigo 85, §3o, corrigido monetariamente, observado o
§3o do artigo 98 do CPC, para os que gozam do benefício”.
Esta c. Câmara deu parcial provimento ao recurso do Município (fls. 391/401, autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199559-06.2020.8.26.0000
5
de origem):
“Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a
incidência da sexta-parte apenas sobre a parte variável do Adicional de
Produtividade.
Por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual dos
honorários advocatícios deverá ocorrer quando da liquidação, nos
termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.”
Acolheram-se embargos declaratórios, sem alteração do julgado, “para afastar a
incidência da sexta-parte sobre a parte variável do Adicional de Produtividade e o
adicional de produtividade de inspetor fiscal de posturas previsto no art. 18 da LCM
309/10” (fls. 476/80, autos de origem).
Trânsito em julgado em 25/6/2019 (fls. 482, autos de origem).
Compulsando-se os autos, verifica-se que a verba honorária pretendida pela
parte não se refere ao cumprimento de sentença (não impugnado), mas
àquela fixada no último parágrafo do v. acórdão .
Segundo o art. 85, § 4o, II, do CPC ”não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual , nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando
liquidado o julgado ”.
Considerando-se os cálculos apresentados pela agravante (R$ 56.713,33
fls.
498/503, autos de origem), a fixação dos honorários advocatícios deverá observar
a faixa prevista no art. 85, § 3o, I, do CPC.
Assim, fica a verba honorária fixada em 12% do valor da condenação
(observado o valor do salário-mínimo vigente na data deste v. acórdão) .
Incabível elevação decorrente do art. 85, § 11, do CPC. O dispositivo fala em
majoração de honorários em razão do trabalho adicional na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199559-06.2020.8.26.0000
6
Pressupõe-se a manutenção de resultado favorável anterior. Havendo provimento
do recurso, não há honorários anteriores a serem majorados. Atende-se o art. 85
com o arbitramento que decorre da decisão do recurso. A majoração é aplicável
apenas quando aquele que tinha resultado em seu favor, obtido em primeiro grau,
tem trabalho adicional em segundo grau tão somente para manter o resultado
favorável. Se o resultado era desfavorável, não haveria o que majorar.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para fixar os honorários
advocatícios em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I, do
CPC (observado o valor do salário-mínimo vigente na data deste v. acórdão).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL